Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010944-27.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E TORTURA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular destacou a gravidade das condutas, em razão da crueldade empregada pelos agentes e do modo de execução, o que demonstra a necessidade de acautelar a ordem pública.
03. Verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, é incabível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, ainda que a paciente ostente bons predicados (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010944-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA ALVES - CPF: 053.247.541-02 (PACIENTE), LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DAVID MELLOS DE SOUZA - CPF: 066.691.711-61 (VÍTIMA), BRUNO WILLIAM DA SILVA - CPF: 611.924.523-56 (VÍTIMA), LUCIANO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 620.543.523-30 (VÍTIMA), ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.888.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SOUZA SANTOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E TORTURA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular destacou a gravidade das condutas, em razão da crueldade empregada pelos agentes e do modo de execução, o que demonstra a necessidade de acautelar a ordem pública.
03. Verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, é incabível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, ainda que a paciente ostente bons predicados (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de EDUARDO DA SILVA ALVES, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Ressai dos autos que, em 25/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de homicídios qualificados, consumado e tentado, de integrar organização criminosa, ocultação de cadáver e tortura, ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante alega: (i) inexistência de fundamentos idôneos no decreto cautelar, pois além de ser genérico foi pautado apenas na gravidade abstrata dos delitos; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código Processo Penal, mormente pelo fato de ser primário, possuir endereço fixo e ocupação lícita, como motorista de aplicativo; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferido
o pedido liminar (id 211591192).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id 212780163).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id 213301180).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme exposto, a impetrante pretende revogar a prisão preventiva imposta a Eduardo da Silva Alves, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar em razão de o magistrado ter se utilizado de argumentos vagos e genéricos para justificar a gravidade em concreto da conduta.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Ao decretar a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva fundamentando a necessidade da medida na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, senão vejamos:

“Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de ADEMIR DOS SANTOS, LUIS SOUSA SANTOS PEREIRA E EDUARDO DA SILVA ALVES, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação dos autuados nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o Auto de prisão em flagrante; Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares/civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas, bem como dos próprios interrogatórios dos autuados ADEMIR DOS SANTOS, LUIS SOUSA SANTOS PEREIRA E EDUARDO DA SILVA ALVES.
De igual maneira, é indubitável que os flagrados ADEMIR DOS SANTOS, LUIS SOUSA SANTOS PEREIRA E EDUARDO DA SILVA ALVES estavam presentes/participaram/atuaram no evento criminoso em testilha, o que é evidente de seus depoimentos, os quais estão em consonância com os demais elementos probantes acostados ao feito (...).
Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por eles, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, bem como de toda ação praticada para o intento o que expõe acentuada gravidade e crueldade
(...).”

Verifica-se que as circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas ao depoimento da vítima Bruno Willian da Silva e dos interrogatórios do próprio paciente e de Luis Souza Santos Pereira perante a autoridade policial – devidamente reproduzidos pelo magistrado ao decretar a prisão preventiva – revelam, a princípio, a sua participação nas condutas criminosas, sendo suficientes para caracterização dos indícios de autoria e materialidade aferidas no decreto cautelar.

No tocante ao
periculum libertatis
, o juiz de primeiro grau entendeu pela necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, abalada pela gravidade e crueldade das condutas atribuídas ao paciente, destacando o modo de execução e as circunstâncias dos crimes, os quais foram praticados em concurso de agentes, e pela necessidade de outros esclarecimentos sobre a motivação dos fatos criminosos.

Conclui-se, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, pois restou demonstrada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, de modo que a prisão cautelar para garantia da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO MEDIANTE TORTURA. MOTIVO DE DÍVIDA DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE. AFERIÇÃO SOBRE A PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA OCASIÃO DA EFETIVAÇÃO DA CUSTÓDIA, E NÃO EM RAZÃO DO LAPSO ENTRE A PRÁTICA DO CRIME E A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. (...).
2. Hipótese em que o decreto de prisão logrou apontar elementos concretos que denotam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos acusados, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado mediante tortura, bem como em razão de o fato ser, supostamente, em razão de dívida de drogas. Precedente.
3. (...).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 882.472/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Por fim, a demonstração da necessidade da medida extrema, ante a periculosidade revelada pelas circunstâncias e pelo modo de execução dos delitos, afasta o cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ainda que a paciente ostente bons predicados (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024